Tribunal: TJMT
Processo: 0006633-93.2011.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006633-93.2011.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MERENICE DA GUIA BONFIM - CPF: 007.388.151-10 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), AEL SISTEMAS S.A - CNPJ: 88.031.539/0001-59 (EMBARGANTE), FRANCISCO ROSITO - CPF: 643.088.200-49 (ADVOGADO), LUCAS PAHL SCHAAN NUNEZ - CPF: 010.909.130-28 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGANTE), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), BRUNO VILLELA BASSETTO - CPF: 314.738.058-05 (ADVOGADO), ISABELLA ALVES SARSUR DE ALMEIDA - CPF: 062.070.346-60 (ADVOGADO), TOTAL FLEET S.A (EMBARGADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), AEL SISTEMAS S.A - CNPJ: 88.031.539/0001-59 (EMBARGADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), FRANCISCO ROSITO - CPF: 643.088.200-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGADO), LUCAS PAHL SCHAAN NUNEZ - CPF: 010.909.130-28 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MERENICE DA GUIA BONFIM - CPF: 007.388.151-10 (EMBARGANTE), ALESSIO PONTES MARINHO - ME - CNPJ: 03.283.859/0001-43 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A (EMBARGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (EMBARGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), APM SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA (EMBARGADO), ALESSIO PONTES MARINHO - ME - CNPJ: 03.283.859/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), BERNARDO FERREIRA ESPESCHIT ARANTES - CPF: 992.646.506-44 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – ÓBITO DO CONDUTOR DA MOTO – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – CONTRATAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO RESPONSÁVEL PELO SINISTRO POR EMPRESAS EM SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO – RESPONSABILIZAÇÃO DOS CONTRATANTES E DOS TOMADORES DE SERVIÇO – DANO MORAL COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA – PEDIDO DE LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO – VALOR JÁ INCLUÍDO NO PENSIONAMENTO – RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 942 DO STF – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO DE SEGURO DA EMPRESA ENERGISA S. A. – NÃO INCIDÊNCIA DA COBERTURA – COMPROVAÇÃO DE USO FREQUENTE DO VEÍCULO – CLÁUSULA EXPRESSA – SENTENÇA ESCORREITA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA. DE ENERGIA S. A. em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 0006633-93.2011.8.11.0055, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – ÓBITO DO CONDUTOR DA MOTO – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – CONTRATAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO RESPONSÁVEL PELO SINISTRO POR EMPRESAS EM SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO – RESPONSABILIZAÇÃO DOS CONTRATANTES E DOS TOMADORES DE SERVIÇO – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA – PEDIDO DE LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO – VALOR JÁ INCLUÍDO NO PENSIONAMENTO – RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 942 DO STF – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO DE SEGURO DA EMPRESA ENERGISA S. A. – NÃO INCIDÊNCIA DA COBERTURA – COMPROVAÇÃO DE USO FREQUENTE DO VEÍCULO – CLÁUSULA EXPRESSA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O veículo que pretende ingressar em via preferencial deve atentar-se ao fluxo desta, aguardando o momento seguro para evitar colisões.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor deve ser fixado sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

Faz-se viável a condenação das empresas que contratam e que tomam serviço do trabalhador contratado mediante terceirização, por danos causados por este em serviço e com veículo da empresa.

Deve ser mantido o valor da indenização e do pensionamento fixados dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por observar o grau de responsabilidade da empresa frente à ação indevida de seu motorista, o dano causado em razão da morte do companheiro da Recorrente.

É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice.

Nos termos da súmula 942 do STF “A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados a terceiro, no uso do carro locado.”

Excluída expressamente a contratação do seguro em relação a veículo de uso frequente pela segurada, não há falar em cobertura securitária, sobretudo por não se tratar de cláusula abusiva.”
(Id. 166325196).

Em suas razões, de Id. 167894151, a parte embargante aventa que o acórdão é omisso porque não se manifestou quanto
“a pacífica jurisprudência adotada pelo Tribunal Superior no que tange a não responsabilidade pelos danos causados pelo prestador diante da inexistência de subordinação técnica.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para reconhecer a omissão quanto ao enfrentamento de temas sensíveis ao deslinde da causa, as quais são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado.

As contrarrazões foram ofertadas nos Ids. 167573671, 167951169 e 168305658, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e/ou premissa equivocada quanto aos temas e dispositivos legais invocados pela ora embargante, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada em tais pontos.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Tem-se, na origem, ação de reparação de danos morais, materiais e lucros cessantes movida por Merenice da Guia Bonfim em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Aeroeletrônica S/A e Total Fleet S/A.

Ressai dos autos que o companheiro da requerente veio a óbito porque estava trafegando com sua motocicleta Yamaha, placas JYN-3053, pela Rua 9, quando foi abalroado pelo veículo Pálio, placa HHT 8095, conduzido pelo Sr. Deveison Mendes Santos, este veículo arrendado pela empresa Centrais Elétricas Matogrossenses S/A e de propriedade da empresa Total Fleet S/A.

Conforme relatado, O Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, e condenou as partes demandadas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Ademais, condenou as demandadas, de forma solidária, ao pagamento de pensão mensal equivalente ao recebimento mensal de 97,77% do salário mínimo, devidos a partir da data do evento danoso até 26/11/2027, passando a receber 193,5% do salário mínimo após tal data, até a data em que o companheiro da autora completaria 69 anos e 04 meses, ou até a data do falecimento da autora, observando-se a necessidade de formação de capital para a garantia do pensionamento.

Determinou o pagamento das parcelas vencidas de uma só vez, e o das parcelas vincendas, mensalmente, pelos réus, atualizado pelo valor do salário mínimo.

Julgou procedente a denunciação da lide para condenar a litisdenunciada, de forma direta e solidária, ao pagamento em favor da autora das indenizações impostas ao litisdenunciante, limitadas aos valores contratados na apólice, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da contratação do seguro, limitando a responsabilidade da seguradora ao contratado na apólice.

Quanto à lide principal, condenou a parte demandada, também de forma solidária, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a condenação em relação ao demandado Francisco Carlos da Silva, beneficiário de assistência judiciária.

Quanto à lide secundária, diante da inexistência de resistência da seguradora à litisdenunciação, deixou de condenar ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Da responsabilidade pelo dano moral causado pelo sinistro.

Sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos invariavelmente depende de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

Nesse ponto, do que se extrai da prova testemunhal produzida, é inconteste a culpa do preposto das empresas recorrentes, visto que este não respeitou a regra de preferência.

No mesmo sentido apontam os depoimentos de Francisca de Jesus Rodrigues Barbosa, que afirmou categoricamente que presenciou o acidente, e que o motociclista estava na via preferencial e foi atingido pelo veículo Pálio, que não respeitou a preferência.

Da mesma forma se inserem os depoimentos prestados por Mayra Ribeiro Poçoni e por Eliton Flávio Castoldi.

Assim, ao contrário do que pretendem, não restou demonstrado nos autos eventual culpa concorrente ou exclusiva do recorrido. Pelo contrário, do que se viu, exprime-se a imprudência do condutor do veículo ao proceder com manobra irregular na via em que se deu o acidente ao fechar o apelado quando conduzia a sua motocicleta pela via preferencial.

Constata-se que a prova coligida nos autos é suficiente para demonstrar a falta de cautela do preposto dos recorrentes na condução do veículo que, irresponsavelmente, invadiu a faixa contrária e causou danos materiais e morais ao recorrido.

Desse modo, desrespeitadas as regras de trânsito pelo preposto das partes apelantes, a responsabilidade civil se aplica ao caso, já que houve a demonstração da conduta culposa do agente, o dano material, o dano moral e o nexo de causalidade.

Da responsabilidade em relação à empresa Energisa S. A.

No mais, consoante entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, em acidente automobilístico, o proprietário do veículo também responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista seja seu sócio ou empregado, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO ART. 535 DO CPC/1973. ART. 131 DO CPC/1973. AÇÃO MOVIDA CONTRA A LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) E A LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF.

(...)

3. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

4. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.”(REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) (grifo nosso)

Ressalta-se que, conforme a bem lançada decisão, a Energisa S. A. era possuidora direta do veículo Pálio, placa HHT 8095, bem como o disponibilizou ao causador do acidente, que era empregado terceirizado a seu serviço, ainda que não tivesse com ele uma relação direta de emprego.

Assentou que:

Neste Ponto o depoimento de Deveison Mendes Santos é categórico ao esclarecer que este fora contratado pela empresa APM Ltda para prestar serviços a Ael Sistemas S/A para a instalação de rastreadores em veículos da empresa Energisa,
nos termos de contrato celebrado por tal empresa, sendo certo que tal constatação é corroborada pelos contratos existentes entre Energisa e Ael Sistemas S/A e entre Ael S/A e Apm Ltda
e que o acidente se deu quando da condução de veículo disponibilizado pela própria empresa Energisa para deslocamento entre os locais de prestação do serviço.

Quanto a condição de preposto dos prestadores de serviços terceirizados e a irrelevância da sucessão de terceirização para descaracterização do vínculo jurídico e o destinatário final do serviço para a aplicação do inciso III do artigo 932 do CC, reputo relevante transcrever os seguintes precedentes:

(...)

Responsabilidade da concessionária pela contratação de terceiro, que contratou a corré Afasa que lhe prestava serviços — Caminhão que transitava pela Rodovia, e estaria transitando para descarregar material e realizar manutenção — Danos materiais demonstrado por orçamentos trazidos, acolhido o de menor valor - Recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial (...) .(TJ-SP 00165866720118260248 SP 0016586-67.20113.26.0248. Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento:08/05/2018, 313 Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 08/05/2018).

Assim, evidente a responsabilidade da empresa que, mediante terceirização, recebia os serviços do causador do dano que, inclusive, transitava em carro fornecido pela Energisa S. A.”

(destaquei).

Como visto, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023